Tribunal: TJSP
Processo: 0000027-08.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de revogação do livramento condicional e reconhecimento da falta grave. Novo delito praticado no curso do período de prova do livramento. Hipótese que não caracteriza falta disciplinar. Inviabilidade de conferir ao livramento tratamento idêntico à progressão ao regime aberto. Institutos com regramentos diversos. A prática de novo crime enseja a revogação do livramento,

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de revogação do livramento condicional e reconhecimento da falta grave. Novo delito praticado no curso do período de prova do livramento. Hipótese que não caracteriza falta disciplinar. Inviabilidade de conferir ao livramento tratamento idêntico à progressão ao regime aberto. Institutos com regramentos diversos. A prática de novo crime enseja a revogação do livramento, o descarte do tempo do período de prova e a impossibilidade de nova concessão do benefício. Inteligência do art. 142 da LEP. Precedentes recentes das duas Turmas Criminais do STJ. Agravo defensivo provido para afastar o reconhecimento da falta grave e de todas as suas consequências, mantida a revogação do benefício de livramento condicional.